Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0716400-33.2020.8.07.0016 RECORRENTE: ODIMARY ARAUJO COSTA REIS SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PENALIDADE APLICADA PELA ADMINISTRAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra sentença proferida pelo 4o JEFP que julgou improcedente o pedido para declarar a nulidade da decisão administrativa que condenou a autora à penalidade de conversão de exoneração em destituição de cargo em comissão, no Processo Administrativo no 060.002.626/2017. Em suas razões recursais, arguiu o cerceamento de defesa, uma vez que requereu expressamente a produção de prova testemunhal. Aduz que o Secretário de Estado Controlador-Geral do DF, ao proferir sua decisão no PAD, modificou todas as imputações anteriormente direcionadas aos servidores, acolhendo a nota de sua assessoria e condenando a autora à pena de destituição do cargo em comissão. Alega que não lhe foi oportunizada defesa contra as imputações pelas quais foi condenada e que o conjunto probatório não autorizaria o agravamento da pena. Aduz, ainda, a inequívoca ausência de prática de ato de improbidade administrativa, tendo em vista a ausência de dolo, a desconsideração indevida das atenuantes previstas no art. 197 da LC 840/2011 e ausência de proporcionalidade na aplicação das penas. Recurso tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 21678377). 2. Preliminar de cerceamento de defesa. A recorrente alega que pretendia ouvir as testemunhas Maria Oneide Miranda de Silva Souza, Danilo Dário Dias e Gilton Carlos Rocha Dias que seriam capazes de testemunhar a situação caótica da nefrologia na SES/DF, bem como que os contratos da SEANE eram economicamente prejudiciais para a própria empresa, mas que os sócios preferiram manter a relação contratual para não prejudicar os pacientes atendidos pela rede pública. Os fatos imputados à recorrente decorrem de infração à regra objetiva, no caso a norma do art. 9o da Lei 8.666/93, de forma que a oitiva de testemunhas para comprovar a situação caótica da nefrologia na SES ou a inviabilidade econômica dos contratos em nada influenciariam no julgamento da lide, pois tais circunstâncias, ainda que comprovadas não afastam a incidência do art. 9o da Lei 8.666/93. Rejeitada a preliminar. 3. A autora foi indiciada por ter infringido o art. 9o da Lei 8.666/93, que veda a participação de empresas cujos sócios sejam servidores públicos do próprio órgão contratante, deixando de cumprir o disposto no art. 180, inciso V da Lei Complementar 840/2011, in verbis: V - observar as normas legais e regulamentadoras no exercício de suas atribuições. 4. Compulsando os autos, verifica-se que a Comissão Disciplinar acatou parcialmente os argumentos apresentados pela defesa administrativa, por considerar que os indiciados demonstraram que não tinham como obter vantagens indevidas pelos seguintes motivos e que teria restado demonstrado que a SEANE manifestou interesse em rescindir o contrato por ser economicamente inviável. Todavia, a comissão concluiu que os indiciados, dentre eles a autora, não cumpriram com o dever expresso de observar as normas legais e regulamentares no exercício de suas atribuições, uma vez que o art. 9o da Lei 8.666/93 veda a participação de empresas cujos sócios sejam servidores públicos do próprio órgão/entidade, praticando ato contrário à moralidade administrativa. Em seguida, sugere a aplicação da penalidade de suspensão por 30 (trinta) dias. 5. O Secretário de Estado Controlador-Geral do DF, acolhendo o parecer de sua assessoria jurídica, discordou da pena sugerida pela Comissão Disciplinar, pois entendeu que os fatos imputados se amoldariam à conduta infracional grave do art. 194, I, b da LC n. 840/2011, ensejando a penalidade de demissão (Id. 21676253, pág. 171/180). 6. Não merece prosperar o argumento da autora de que não lhe foi oportunizada defesa no tocante à infração pela qual foi condenada. É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, de que o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados, e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação legal da conduta não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar; a descrição dos fatos ocorridos, desde que feita de modo a viabilizar a defesa do acusado, afasta a alegação de ofensa ao princípio da ampla defesa (MS 14.045/DF, Terceira Seção, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.04.2010). Inclusive, este é o entendimento ressaltado no MS 17.151 - DF, citado pela recorrente em suas razões recursais. 7. Quanto à alegação de ausência inequívoca de prática de ato de improbidade administrativa, também não merece prosperar, uma vez que, segundo conclusão da autoridade julgadora, os servidores acusados descumpriram as vedações expressas contidas na legislação vigente, afrontando gravemente os princípios da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, ao figurarem na condição de sócios de empresa contratada pela Secretaria de Saúde. Ressalta-se que a autora, na época dos fatos, exercia o cargo de Chefe da Unidade de Nefrologia do HBDF e que empresa SEANE, da qual a autora era sócia, foi contratada para prestar serviço de Terapia Renal Substitutiva para pacientes que possuem doenças renais crônicas, por inexigibilidade de licitação, de forma que não há como afastar a infração legal ao art. 9a da Lei 8.666/93 e violação aos princípios da legalidade, moralidade e isonomia. Portanto, não há que se falar em ausência inequívoca de ato de improbidade administrativa. 8. Ademais, não é necessária a demonstração de dano ao erário ou enriquecimento ilícito para que seja caracterizado o ato de improbidade administrativa, bastando o dolo genérico de violação a princípio da Administração Pública. 9. No tocante à alegação de desproporcionalidade da pena aplicada, dispõe o art. 205 da LC n. 840/2011, que a destituição do cargo em comissão é a sanção por infração disciplinar média ou grave, pela qual se impõe ao servidor sem vínculo efetivo com o Distrito Federal a perda do cargo em comissão por ele ocupado. 10. Assim, verifica-se que a pena aplicada foi exatamente a pena prevista na Lei Complementar n. 840/2011, não havendo que se falar em desproporcionalidade. 11. Da leitura da referida lei, verifica-se que, ainda que fosse considerada qualquer atenuante, não poderia ser aplicada pena inferior (no caso, pena de suspensão), uma vez que a infração cometida pela recorrente é classificada como infração de natureza grave, cuja pena a ser imposta é a de demissão. 12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários que fixo em 10% do valor da causa. A ementa servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1334650, 07164003320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INOCORRENTES. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cuidam-se de embargos de declaração opostos pela autora em face do acórdão prolatado, alegando omissão no acórdão quanto ao comportamento contraditório na atuação da Administração Pública, a diferença entre legalidade e improbidade e ausência de requisitos subjetivos para configuração do ato de improbidade administrativa. 2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. 3. Não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão. 4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1351475, 07164003320208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 27781680). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 5o, LV e LIV, da CF/88, haja vista a suposta inobservância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Extrai-se do acórdão que a autora foi indiciada por ter infringido o art. 9o da Lei 8.666/93, que veda a participação de empresas cujos sócios sejam servidores públicos do próprio órgão contratante, deixando de cumprir o disposto no art. 180, inciso V da Lei Complementar 840/2011. Entendeu-se que foi oportunizada a ampla defesa à autora, visto que o indiciado se defende dos fatos que lhe são imputados e não de sua classificação legal, de sorte que a posterior alteração da capitulação legal da conduta não tem o condão de inquinar de nulidade o Processo Administrativo Disciplinar. O colegiado concluiu que, de acordo com os documentos constantes nos autos, não há que se falar em ausência inequívoca de ato de improbidade administrativa. Logo, verifica-se que se trata de matéria de cunho infraconstitucional, inapta a fundamentar a interposição de recurso extraordinário, na forma da Súmula 280 do STF. Eventual ofensa às regras constitucionais, neste caso, seria meramente reflexa/indireta, o que não autoriza a apresentação da insurgência em questão. Ademais, a regularidade do procedimento administrativo, quando aferida pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela Excelsa Corte, sob pena de violação ao enunciado sumular n. 279/STF (ARE 858688 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 17/03/2015). Acrescente-se que, no julgamento do ARE 748371/MT, Tema n. 660, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela ausência de repercussão geral nos casos que envolvem suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, tendo em vista que o julgamento da causa depende de análise de normas infraconstitucionais. Por relevante, colaciona-se a respectiva ementa: Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral. (ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ante o exposto, o caso em tela não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF